Tribunal: TCU
Processo: 036.848/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 3774/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de aposentadoria do sr. José Alves Pereira Filho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público do Trabalho e pelo sr. José Alves Pereira Filho para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.